Tribunal: TJDFT
Processo: 0749555-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0749555-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Apelados: M.H.D.S.J. e H.H.D.S.J. D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela entidade cooperativa Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Id. 55565029) contra a sentença (Id. 55565026) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 60114620). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 30114620). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 60114620) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator